Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO APENAS PARA CORREÇÃO FORMAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que determinou o fornecimento, no prazo de dez dias úteis, de atendimento por profissionais de nível superior na atenção especializada, exceto médico, com imposição de multa diária, alegando (i) erro material na referência à “consulta em reabilitação intelectual infantil” e (ii) indevida fixação de astreintes diante da suposta ausência de resistência administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se é cabível a revisão ou afastamento da multa diária fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime jurídico dos embargos de declaração permite apenas sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência consolidada pelo STF e STJ.
4. O acórdão embargado enfrenta de modo claro e suficiente todas as questões relevantes, incluindo a mora administrativa superior a 900 dias, o descumprimento do Enunciado 93 do CNJ, a necessidade clínica comprovada e a pertinência da multa como meio de efetivação do direito à saúde, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
5. A pretensão de afastar ou reduzir a multa diária busca modificar o conteúdo decisório e extrapola os limites dos embargos de declaração, que não servem à rediscussão do mérito.
6. Constatado erro material, há imprecisão na redação do acórdão ao mencionar “consulta em reabilitação intelectual infantil”, sendo correto o registro de que o pedido acolhido se refere ao atendimento por profissionais de nível superior na atenção especializada, exceto médico, sem alteração do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.
2. A correção de erro material pode ser realizada de ofício ou a requerimento da parte, desde que não modifique o conteúdo decisório.